Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711219-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, sobre as contrarrazões de ID no 47372717, e os documentos a ela anexados. Brasília, DF, em 12 de julho de 2023 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator